Tribunal: TJMT
Processo: 0002521-16.2011.8.11.0012
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002521-16.2011.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (REPRESENTANTE), RAUL PRESTES DA SILVA - CPF: 218.752.350-00 (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELANTE), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO), BRUNO RODRIGUES SILVA - CPF: 029.873.201-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Nova Xavantina contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada em desfavor de Raul Prestes da Silva, com fundamento na ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e do Tema de Repercussão Geral 1.184 do STF, considerando que o débito era inferior a R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em saber se a execução fiscal deveria ser extinta por ausência de interesse processual, considerando o valor do débito inferior a R$ 10.000,00, à luz das disposições do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ, ou se a legislação municipal e as medidas administrativas adotadas pelo Município afastariam essa extinção.

III. Razões de decidir:
O valor do débito em discussão é inferior a R$ 10.000,00 e não houve movimentação processual útil por mais de um ano, sem localização de bens penhoráveis, o que justifica a extinção da execução fiscal conforme o entendimento consolidado pelo STF no Tema 1.184. A mera menção ao Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) não constitui cumprimento das exigências de tentativa de conciliação ou solução administrativa prévia, sendo insuficiente para afastar a extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido. Mantida a sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse processual, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ, independentemente de disposições contrárias em legislação municipal. 2. A mera menção a programas de recuperação fiscal, sem comprovação de sua efetiva tentativa de conciliação, não impede a extinção da execução fiscal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1355208, Tema 1.184.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Nova Xavantina
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina–MT, que, nos autos da execução fiscal n.º 0002521-16.2011.8.11.0012, ajuizada em desfavor de
Raul Prestes da Silva,
extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, nos termos do Tema de Repercussão Geral 1.184 fixado pelo Supremo Tribunal Federal e da Resolução n.º 547 do CNJ, uma vez que o débito em questão é inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformado, recorre o Apelante, alegando, em síntese,
que a sentença foi equivocada,
ao não reconhecer que o valor da execução ultrapassa o limite de R$ 1.000,00 estabelecido pela Lei Municipal n. 2.698/2024, que considera inexpressivos os valores abaixo desse montante.

Além disso, o Município argumenta que a sentença ignorou os requisitos cumulativos previstos na Resolução n. 547/2024/CNJ para a extinção de execuções fiscais de baixo valor, como a ausência de movimentação útil por mais de um ano e a inexistência de bens penhoráveis. O apelante ressalta ainda que adotou todas as medidas administrativas necessárias, incluindo o Programa de Recuperação Fiscal (REFIS), demonstrando, assim, o interesse em prosseguir com a execução.

Com base nesses fundamentos, o Município solicita a reforma da sentença, a fim de que a execução fiscal tenha continuidade, considerando o valor superior ao limite legal e o cumprimento integral dos requisitos legais e normativos, garantindo a correta aplicação das normas processuais.

Sem contrarrazões pela parte apelada, considerando a ausência de advogado constituído nos autos.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Extrai-se dos autos que o
Município de Nova Xavantina
propôs Ação de Execução Fiscal em 02/12/2011
,
em face de
Raul Prestes da Silva
,
objetivando receber crédito cujo valor, quando da distribuição da ação, perfazia o montante de R$
1.450,98
(
mil quatrocentos e cinquenta reais e noventa e oito centavos
).

O despacho citatório foi proferido em
10/01/2012
(Id.
232415845
).

Em
06/03/12
(Id. 232415848)
, o executado foi devidamente citado por oficial de justiça.

A Fazenda Pública
pugnou pela penhora em
04/05/
2012 (Id.
232416151
)
.

Deferido o pedido em 02/08/2012 (Id. 232416153)
.

Os autos foram então arquivados
em razão do baixo valor do débito por força
da Portaria n.º 332/2012 da SEFAZ,
em 19/06/2013
(Id. 232416161)
.

Pelo juízo em 24/09/2018 (Id. 232416165), foi determinada a intimação da Fazenda Pública para m
anifestar acerca da ocorrência da prescrição intercorrente.

Em resposta a Fazenda Pública requer que seja reconhecida a ausência da prescrição intercorrente
(
05/11/2018, I
d. 232416166)
.

A ação de Execução foi então extinta pelo juízo, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 487 inciso II do Código de Processo Civil
(28/11/2018, Id. 232416167).

A Fazenda Pública interpôs recurso de Apelação 25/03/2019
.

Em diligências realizadas pelo oficial de justiça, com o objetivo de intimar o executado para apresentar contrarrazões, sobreveio a informação de que ele veio a óbito, ocasião em que foi cientificada a Sra. Silvana Prestes, viúva do executado, conforme certidão (05/09/2019, Id. 232416173).

Transcorrido o prazo sem a apresentação de contrarrazões pelo executado, o recurso de apelação foi provido para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução (13/08/2020, Id.
232416179).

Instada a
se
manifestar ante o retorno dos autos, a
Fazenda
Pública
pugnou
pela
penhora
(15/12/2020,
232416192)
.

Deferido o pedido em 30/03/2021 (Id. 232416196).

Resultando infrutíferas as tentativas de localização de bens penhoráveis em nome do executado, novamente foi determinada a intimação da Fazenda Pública
para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias (15/02/2024, Id. 232416197).

Em 08/04/2024 (Id. 232416200), a Fazenda Pública requer a consulta via CENSEC, a fim de localizar
Testamentos, Procurações e Escrituras públicas de qualquer natureza, inclusive de separações, divórcios e inventários lavradas em todos os cartórios de Notas do Brasil, em nome da parte Executada, para fins de satisfação integral da dívida, lhe oportunizando o pagamento e/ou parcelamento do débito, no prazo legal, sob pena conversão em penhora.

Em 10/05/2024 (Id. 232416202), foi determinada a intimação do exequente para se manifestar acerca da extinção do feito em razão da ausência de interesse de agir, nos moldes do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução n.º 547 do Conselho Nacional de Justiça.

O Município de Nova Xavantina, em 05/06/2024 (Id. 232416203), reiterou o pedido anterior, argumentando que o Conselho Nacional de Justiça garante a competência de cada ente federado para legislar sobre execuções fiscais de baixo valor. Baseando-se na Resolução n. 547/2024 e na Lei Municipal n. 2.698/2024, que considera essas execuções antieconômicas ou impróprias para serem ajuizadas, requerendo o prosseguimento do feito.

O juízo proferiu sentença extinguindo a execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao constatar que o valor da causa era inferior a R$ 10.000,00 e o processo estava sem movimentação útil há mais de um ano, baseando-se no entendimento do STF (Tema 1184) e na Resolução 547/2024 do CNJ, que impõem a extinção de execuções fiscais de baixo valor para garantir a eficiência administrativa, independentemente de normas locais em sentido contrário. (Id. 226441654).

Com essas considerações, passo a examinar as insurgências recursais.

O Apelante busca a reforma da sentença, argumentando que o valor da causa é superior ao mínimo estabelecido em lei municipal e que a execução não deveria ser extinta, pois foram adotadas medidas administrativas prévias, como o programa de recuperação fiscal (REFIS). Ademais, sustenta que não houve inércia na movimentação processual, refutando a aplicação automática dos critérios da Resolução 547/2024 do CNJ sem considerar as especificidades do caso concreto.

Pois bem.

Nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1355208, paradigma do Tema 1184, do regime da repercussão geral:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

Nesse sentido, tem-se que o Supremo Tribunal Federal considerou válida a extinção da execução fiscal de pequeno valor, resultando na
superação do enunciado da Súmula 452 do Superior Tribunal de Justiça, que afirmava que:

“
a
extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício.”

A tese fixada permite aferir as condições de procedibilidade, consistentes na tentativa de conciliação ou adoção de soluções administrativas, e no prévio protesto do título.

Posteriormente o Conselho Nacional de Justiça, ratifica o entendimento, com a edição da Resolução n.º 547, que institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no poder judiciário, a partir do julgamento do Tema 1.
184.

A propósito, estabelece a Resolução CNJ 547/2024:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I -
comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II -
existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Dessa forma, estabeleceram-se diretrizes de cumprimento obrigatório para todos os entes federativos, que prevalecem sobre as leis municipais no caso das execuções fiscais, visando garantir a eficiência e a economia nos processos, sempre com foco no interesse público em âmbito nacional.

No presente caso, verifica-se que o valor do débito em discussão é inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e que os autos permaneceram sem movimentação útil por mais de um ano, não havendo expectativa de quitação da dívida
, isso porque, mesmo que o executado tenha sido
citado, não
houve a localização de bens penhoráveis
.

Para que uma movimentação seja considerada útil, ela deve efetivamente aproximar o processo de seu objetivo final: a quitação da dívida. Portanto, o prosseguimento deste feito contraria os princípios da racionalização processual e da eficiência na gestão dos recursos públicos, uma vez que o baixo valor do débito torna o esforço processual desproporcional ao resultado esperado, fazendo com que a continuidade da execução seja mais onerosa do que vantajosa.

Além disso, as medidas necessárias para o enquadramento da execução às exigências do Tema 1.184 do STF e da Resolução n.º 547 do CNJ não foram adotadas.

Ressalto que o exequente, mesmo após ser intimado, não tomou as medidas adequadas nem solicitou prazo para fazê-lo, limitando-se a alegar, em sede de recurso de apelação, que a adoção do REFIS pela Fazenda Pública atende às exigências de tentativa de conciliação prévia previstas na Resolução 547/2024 do CNJ.

Assim, é imprescindível que a Fazenda Pública busque a conciliação ou adote soluções administrativas antes de ajuizar a execução fiscal, como a oferta de parcelamento ou a redução de juros e multas. A mera menção ao REFIS, sem comprovação de que o executado foi devidamente notificado ou teve a oportunidade real de aderir ao programa, não atende aos requisitos legais. Portanto, essa menção isolada não justifica o prosseguimento da execução fiscal.

Sem a adoção de uma tentativa concreta de conciliação ou de uma solução administrativa eficaz, conforme exigido pelo Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e pela Resolução n.º 547 do Conselho Nacional de Justiça, a continuidade deste processo torna-se insustentável, sendo de rigor a sua extinção pela ausência de interesse processual.

Diante disso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e mantenho inalterada a sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024